Tribunal: TJBA
Processo: 8032751-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032751-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA GONCALVES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA, ARIEL LI RAMOS ROCHA, LUIZA EVELYN ARAUJO GONCALVES DE ANDRADE, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZA EVELYN ARAUJO GONCALVES DE ANDRADE, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, ARIEL LI RAMOS ROCHA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA, JURANDI BATISTA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DAS RÉS. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA.

I. Caso em exame

Recursos simultâneos de apelação interpostos pela autora e pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da interrupção do fornecimento de água por aproximadamente sete dias, em razão de rompimento de adutora durante obras do sistema metroviário, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a Companhia do Metrô da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da teoria do consumidor por equiparação; (ii) saber se a interrupção prolongada do fornecimento de água configura falha na prestação de serviço essencial apta a ensejar indenização por dano moral; e (iii) saber se houve comprovação suficiente do alegado dano material.

III. Razões de decidir

A Companhia do Metrô da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a narrativa inicial atribui à sua conduta o rompimento da adutora que desencadeou a interrupção do serviço, incidindo a teoria da asserção e o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 17 do CDC.

A interrupção do fornecimento de água por período prolongado, decorrente de defeito na prestação do serviço público essencial, configura dano moral in re ipsa, sendo objetiva a responsabilidade das rés, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

Os danos materiais exigem comprovação efetiva do prejuízo, não sendo admissível indenização fundada em presunção, inexistindo nos autos prova documental suficiente que justifique a condenação nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação adesivo da autora conhecido e desprovido. Recursos de apelação das rés conhecidos e parcialmente providos para excluir a condenação por danos materiais, mantida a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. A interrupção prolongada do fornecimento de água, serviço público essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 2. A indenização por dano material exige prova efetiva do prejuízo, sendo indevida quando fundada apenas em alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 17; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.651.269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020; TJBA, Apelação nº 8054544-17.2019.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, j. 05.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8032751-85.2020.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes/Apeladas a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e a COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA e como Apelada/Apelante ROBERTA GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DA AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO e em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DE AMBAS AS RÉS E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA